Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-81.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 983 DO STJ. JUÍZO DE CONFORMIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B” DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.643.051/MS, paradigma do Tema 983 da lista de matérias repetitivas daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.